Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742816-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MACHADO E SILVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PENHORA LEVANTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O BEM IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA APELANTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO À PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 2o, 8° E 10, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez ocorrida a extinção da ação principal que deu azo à oposição dos Embargos de Terceiro, com o levantamento da penhora incidente sobre os imóveis em posse das apelantes, a declaração da perda superveniente do objeto da ação é medida que se impõe. 2. A penhora de bens imóveis dados em garantia não pode ser considerada ilegal, visto estarem gravados com garantia hipotecária, mesmo que tenha havido a incorporação dos imóveis por terceiro após a averbação da hipoteca. 3. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. No caso, pleiteando as apelantes a condenação por danos da apelada, incumbiam-lhe demonstrar, de forma inequívoca, o dano e a sua extensão, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, inc. I, do CPC). 4. A parte que der causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e honorários sucumbenciais. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 674 do Código de Processo Civil, sustentando que houve constrição sobre bens, de quem não figura como parte no processo de execução, sem a devida intimação, o que justificaria a interposição de embargos de terceiro para resguardar seus direitos; c) artigo 835, § 3o, do CPC, sob o argumento de que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deveria recair sobre o bem dado em garantia, com intimação do terceiro garantidor, o que não ocorreu, gerando nulidades processuais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas de maneira conjunta em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277 (ID 76425864). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 674, e 835, § 3o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.627.789/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. INDEFIRO, porém o pedido de publicação em relação ao escritório WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029